Tribunal: TJSP
Processo: 1007370-96.2023.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento de deserção. Recurso não conhecido. Embargos declaratórios. Inocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.